Tribunal: STF
Processo: HC 185721
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, no processo nº 0002879-84.2016.8.26.0077, condenou o paciente a 18 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 2.352 dias-multa, ante a prática das infrações versadas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico), combinados com 40, inciso V (interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006. Em relação ao tráfico, impôs a pena-base em 12 anos, levando em conta o piso de 5 e o teto de 15 anos, mencionando a quantidade de substância encontrada – 360,15 quilos de maconha.
    A Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. Embargos declaratórios foram providos sem efeitos modificativos.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 526.510/SP. O Relator indeferiu a ordem. A Sexta Turma negou provimento a agravo formalizado.
    O impetrante sustenta a desproporcionalidade da pena-base referente ao tráfico. Sublinha a valoração desfavorável de única circunstância judicial. Destaca a função de “mula” desempenhada. Aponta a confissão do paciente, a evidenciar o propósito de cooperar com a Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, a readequação da pena-base, definindo-se a elevação decorrente da circunstância negativa no patamar de 1/3 considerado o mínimo previsto para o tipo. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ao fixar a pena-base em 12 anos, observado o piso de 5 e o teto de 15 anos, aludiu à quantidade de droga apreendida – 360,15 quilos de maconha. Teve presente o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. A dosimetria resolve-se, em regra, no campo do justo ou injusto.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator